Tribunal: STF
Processo: Rcl 44851
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Não violação ao decidido na ADC 41/DF. 4. Inexistência de estrita aderência com o ato reclamado em relação aos demais argumentos. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Indeferimento de pedido de sustentação oral. 7. utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório. 8. Agravo regimental não provido.